Tribunal: TJMT
Processo: 1015195-04.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015195-04.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WELTON LUCAS SANTOS BORGES - CPF: 049.413.351-12 (APELADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (APELANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

APELADO(S):

WELTON LUCAS SANTOS BORGES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL
PROCEDÊNCIA –
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL PELA PARTE RECONVINTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PROVIDO.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, pela liberdade que possui para formar sua convicção, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC/15.

Se a questão posta em juízo (defeito no motor de motocicleta zero quilômetro após 5 meses de uso por falta de lubrificação de óleo) não constitui matéria unicamente de direito e demanda dilação probatória, há de ser reconhecido o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos à Comarca de origem para instrução e regular processamento.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
,
contra a sentença na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais n. 1015195-04.2020.8.11.0041
ajuizada por
WELTON LUCAS SANTOS BORGES
, que julgou parcialmente procedentes o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária desde a sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC/15, vedada a compensação.

Ainda, julgou improcedente o pedido reconvencional, condenando a reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da reconvenção, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC/15.

Argui, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
tendo em vista que pleiteou a produção de prova pericial e testemunhal, a fim de comprovar que não houve qualquer problema no motor da motocicleta após 5 meses de uso, sendo omitido na inicial do autor/apelado, que realizou troca de óleo em 12/03/2020, em concessionária diversa e logo depois alegou que o motor “começou a fazer barulhos”, sendo a prova indeferida pelo juiz singular, havendo violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, alega que não houve qualquer problema no motor do veículo, sendo omitido na inicial do apelado que realizou troca de óleo em 12/03/2020, em concessionária diversa, e após encaminhou a moto para a requerida/apelante sendo constatada falta de óleo, o que ocasionou a má lubrificação e danos na motocicleta, portanto, se não foi realizada a troca de óleo perante a apelante, não há que falar em falha de prestação de serviços.

Aduz que a motocicleta foi encaminhada para sua oficina dias depois, em 16/03/2020 para os reparos, oportunidade em que foi aberta a ordem de serviço (no 182038) e após os procedimentos internos, realizado o diagnóstico e laudo acerca da causa do defeito.

Assevera que na última revisão de 6.000 km realizada em 17/03/2020, não houve qualquer queixa de problemas no motor do veículo, e mesmo que o autor tenha “criado uma história” de que todas as revisões teriam sido realizadas na concessionária requerida e que isso não justificava a negativa de garantia por falta de lubrificação, a verdade é que entre a revisão de 6.000 realizada na requerida e a última ordem de serviço no 182038, quando se relatou o barulho no motor, o veículo rodou 1.710 km e realizou uma troca de óleo no dia 12/03/2020 na empresa MOTO RAÇA (Moto Campo), conforme nota fiscal anexa aos autos e omitida pelo autor na defesa e sequer impugnado.

Assevera que depois de verificada a causa do defeito, qual seja: falta de lubrificação, a concessionária tomou as atitudes de praxe e submeteu o caso à fabricante para análise de garantia, sendo que em 25/03/2020 a fabricante emitiu parecer de negativa da garantia em virtude de “
Nesse caso houve falta de óleo por falta de manutenção/verificação do nível de óleo pelo cliente. A revisão de 6.000 foi realizada na sua concessionária, se foi trocado óleo em outro lugar, podem ter colocado óleo insuficiente ou mesmo não apertado corretamente o bujão de óleo. Porém não se trata de uma falha de fabricação
”.

Salienta que não se trata de um vício oculto do veículo, mas sim um dano causado ao pistão por falta de lubrificação (fator externo), conforme laudo técnico entregue ao autor/apelado, o qual demonstra que o barulho do motor deriva de utilização da moto sem a devida lubrificação do motor, o que causou fissuras no pistão do motor.

Defende a inexistência de danos morais, postulando pela procedência do pedido de reconvenção e a condenação do apelado ao pagamento de R$1.578,47 (um mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazõ
e
s (ID
153924173
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a autora/apelante, suscita a

preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe fora oportunizada a produção de provas em audiência, contrariando
os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório.

No caso em tela, verifica-se que o magistrado singular levou em consideração as provas produzidas nos autos, consignando que os documentos apresentados eram suficientes para o julgamento da lide, sem a necessidade de oitiva de testemunhas ou prova pericial.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Todavia, no caso, nota-se que l
aborou em equívoco o d. magistrado ao julgar a lide de forma antecipada sem oportunizar à parte autora a produção de provas necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente a prova testemunhal e pericial, pois tem a parte o direito à ampla produção de provas dos fatos alegados.

Assim, imprescindível, na hipótese, a instrução processual com produção de prova oral e demais necessárias, conforme expressamente requerido pela autora/apelante.

Como se nota, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, no caso, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito com base exclusivamente em prova documental, se a parte autora postulou pela produção de provas, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme disposto no artigo 5o, inciso LV, da CF.

Com efeito, é imperativo ligado ao contraditório que as partes tenham a possibilidade de discutir plenamente a causa, participando do livre convencimento do julgador, o que não ocorreu na hipótese.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS –- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de cerceamento de defesa
.

(N.U 0000943-74.2012.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM PAGAMENTO ANTECIPADO – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DO CONTRATO PARA OCULTAR AGIOTAGEM – SUPRESSÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO À FALTA DE PROVA DA SIMULAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “1. A nulidade do negócio jurídico simulado para ocultar empréstimo de dinheiro por pessoa física (agiotagem) pode ser arguida como tese de defesa pelo próprio contratante, e, havendo início de prova da alegada simulação, como a divergência de valores apontados no recibo e no contrato, não pode a r. sentença suprimir completamente a instrução probatória e, ao mesmo tempo, fundamentar a improcedência do pedido na falta de provas da simulação do negócio jurídico, fato que redunda inexoravelmente em cerceamento de defesa. (TJ-MT - APL: 00029243120128110050 92011/2016, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017)” A via estreita da ação monitória não impede a realização do contraditório e ampla defesa, cujo momento adequado para serem efetivados é o da propositura e julgamento dos embargos.

(N.U 0001796-73.2012.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULOS CAMBIAIS C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA A SER PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE NEGA O DIREITO POR AUSÊNCIA DE PROVA – PRELIMINAR ACOLHIDA. Verificada a possibilidade da produção da prova em audiência de instrução, o julgamento antecipado da lide cuja sentença foi pela negativa do direito por ausência de prova, caracteriza o cerceamento de defesa do direito da parte.
”
(TJ/MT, 1a Câmara Cível, RAC no 36439/2011, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 27/09/2011).

Com essas considerações, há que ser acolhida a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nos termos do artigo 5o, LV, da CF, pois não foi oportunizada à parte autora/apelante a produção de prova testemunhal para comprovar as suas alegações, nos termos do artigo 373, inc. I, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo da autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para a regular instrução do processo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023